Tribunal: TJES
Processo: 0001101-56.2022.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001101-56.2022.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JENNIFER NASCIMENTO SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001101-56.2022.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JENNIFER NASCIMENTO SILVA, LEANDRO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JULIO CESAR NONATO VIANA - ES29249-A
Advogados do(a) APELANTE: ANDERSON MONTEIRO LAUVS - ES33656-A, FABRICIO DAS CANDEIAS DE PAULA - ES28492-A, JESSICA RIGO BARROS DE PAULA - ES33344-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO OU SIMPLES. PROVAS DA AUTORIA, MATERIALIDADE E
ANIMUS FURANDI
E
NECANDI
. NATUREZA PATRIMONIAL DO CRIME. SUBTRAÇÃO E USO DE CARTÃO DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelas defesas de JENNIFER NASCIMENTO SILVA e LEANDRO DE JESUS contra sentença que os condenou pelo crime de latrocínio com pena fixada em 20 anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

2. As defesas recorreram pleiteando a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, a desclassificação do delito para homicídio culposo ou simples para ambos os réus, com a consequente remessa dos autos ao Tribunal do Júri.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se as provas dos autos são suficientes para demonstrar a autoria e materialidade do crime de latrocínio por parte dos apelantes; (ii) determinar se a conduta delitiva foi motivada pela intenção de roubo (
animus furandi
), essencial para a configuração do latrocínio, e não apenas por uma desavença pontual que resultou em homicídio; e (iii) analisar a possibilidade de desclassificação do latrocínio para homicídio culposo ou simples, conforme pleiteado pelas defesas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e a materialidade do delito de latrocínio estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, que inclui confissões parciais dos réus, depoimentos de testemunhas, relatório de análise de dados de celular e imagens internas de videomonitoramento de estabelecimento comercial.

5. A intenção de subtrair bens da vítima ficou incontroversa. Embora os réus neguem o dolo patrimonial, o fato de a ré Jennifer ter utilizado o cartão de crédito da vítima para realizar compras após o crime, conforme demonstrado por imagens de câmeras de segurança, confirma a finalidade patrimonial do crime. O uso do cartão, logo após a morte da vítima, estabelece a conexão inseparável entre a violência e a subtração, característica do latrocínio.

6. A tese de que a morte teria decorrido de uma desavença circunstancial não encontra respaldo nos autos. A ação violenta dos réus, que incluiu estrangulamento e posterior incêndio, e a subsequente apropriação do cartão de crédito da vítima, afastam a possibilidade de desclassificação para modalidades menos graves de homicídio, como o homicídio culposo ou o simples, que não se coadunam com o dolo inequívoco de roubar.

7. O crime consumou-se com o resultado morte, sendo desnecessária a efetiva inversão da posse de todos os bens, conforme a Súmula 610 do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. A sentença deve ser integralmente mantida, pois a condenação dos réus por latrocínio está em perfeita harmonia com o conjunto probatório dos autos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
JENNIFER NASCIMENTO SILVA
e
LEANDRO DE JESUS,
contra r. sentença de id. 13973600, integralizada pela decisão de id. 13973600, que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, do Código Penal, aplicando a ambos as penas de 20 (vinte) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Irresignada, a defesa da acusada Jennifer pleiteia a absolvição, por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de latrocínio para homicídio culposo ou, sucessivamente, a desclassificação para homicídio simples.

A defesa do acusado Leandro, por seu turno, requer a desclassificação do delito de latrocínio para homicídio culposo e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de homicídio simples, com a consequente remessa dos autos para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos.

Em parecer de id. 16029418, a Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva se manifestou pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001101-56.2022.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JENNIFER NASCIMENTO SILVA, LEANDRO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JULIO CESAR NONATO VIANA - ES29249-A
Advogados do(a) APELANTE: ANDERSON MONTEIRO LAUVS - ES33656-A, FABRICIO DAS CANDEIAS DE PAULA - ES28492-A, JESSICA RIGO BARROS DE PAULA - ES33344-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“Consta do Caderno Informativo em anexo, que serve de base a presente, que no dia 16 de setembro de 2022, por volta das 07:42 horas, na localidade de Paraju, Cachaçaria Granfino, Domingos Martins, os ora denunciados, JENNIFER NASCIMENTO SILVA e LEANDRO DE JESUS, de suas livres e conscientes vontades, mediante violência e emprego de fogo, de forma impiedosa e sem chance de defesa da vítima, causaram a morte de SILVIO TRARBACH STEIN, constatada no Laudo de Exame Cadavérico à fl. 114 e Certidão de Óbito a f. 89, com intuito de subtrair bens móveis.

Quadra consignar que os fatos foram suficientemente descritos no Boletim Unificado n° 49143351 e n° 49146497, as fls. 03/06.

Consta dos autos, que na data de 16/10/2022, após receberem informações de encontro de cadáver, os Policiais Militares prosseguiram até o local, onde encontraram objetos espalhados pelo quintal e um veículo Corsa, Placa AKF 1608 com faróis ligados, de fora conseguiram visualizar a vítima SILVIO TRARBACH STEIN carbonizada no interior da residência.

O Sr. HIGOR RODRIGUES DE SOUZA e o Sr. ROGERIO SILVA estavam trabalhando no plantio de milho e visualizaram fumaça saindo da residência da vítima SILVIO, quando encontraram o corpo em chamas prosseguiram em busca de socorro.

A perícia constatou morte violenta ao encontrar o corpo com os pés amarrados com fio e com sinais de resíduos de uma sacola amarrada no pescoço, não sendo possível verificar maiores indícios naquele momento devido ao estado de carbonização do corpo.

Ademais, consta a averiguação de suspeitos a fl. 05, após denúncia do envolvimento do casal, ora denunciados, JENNIFER NASCIMENTO SILVA e LEANDRO DE JESUS, que na data dos fatos, por volta das 15h, estavam se deslocando na rodovia BR 262 em direção a Marechal Floriano, questionados acerca do envolvimento no crime, ambos negaram. No entanto, relataram que se envolveram em uma briga em um forró próximo a residência da vítima.

A testemunha Sr. LEONARDO MEYER DE LIMA, declarou a fl. 07/08 que estava com a vítima na noite anterior ao crime no Forró do Hease, que viu os denunciados na festa, relata que não houve confusão e que ao ir embora viu JENNIFER descendo o morro em direção ao estacionamento. Esclarece, ainda, que a vítima após o deixar em seu salão seguiu para a sua residência. Ademais, indica que SILVIO estava fazendo uso de cocaína e crack e que não sabendo informar se devia dinheiro.

Em termo de declaração a fl. 09, a testemunha Sr. ROGERIO RODRIGUES SILVA indica que a denunciada JENNIFER é sobrinha de sua irmã, de nome MARINES e que na data dos fatos (16/10/2022) às 5h ela entrou em casa, pegou suas coisas e foi embora, sem falar para onde iria, o que o gerou estranheza.

A testemunha HIGOR RODRIGUES DE SOUZA, primo da denunciada JENNIFER, informa que a mesma confessou o crime por meio de mensagens enviadas a ele, via WhatsApp, cabendo ressaltar a seguir:

[...] que JENNIFER admitiu que assassinou SILVIO, junto a LEANDRO; que foram usar drogas na casa de SILVIO, na madrugada de sábado para domingo; que em um dado momento, SILVIO ouviu um passarinho cantando e teria dito alguém vai morrer essa noite'; que após ouvir isso, LEANDRO teria dado uma doideira e deu um mata-leão em SILVIO; que então por estar envolvida naquela situação, resolveram colocar fogo na casa de SILVIO [...].

Consta a fl. 16/20 o Relatório de Análise Técnica Preliminar das informações contidas no aparelho celular apreendido em posse da testemunha HIGOR, onde foi possível constatar a participação criminosa de JENNIFER e LEANDRO de maneira cabal, conforme depreende-se abaixo:

[...] Nesta conversa, JENNIFER admite que, junto a pessoa de LEANDRO DE JESUS, tirou a vida de SILVIO STEIN. Confirma que SILVIO havia morrido. JENNIFER diz, ainda, que quem deu o golpe no SILVIO foi o LEANDRO, e que este golpe seria um mata-leão.

Em termo de declaração à fl. 74, a testemunha KATHELEEN LARISSA SANTOS MARTINS, namorada da denunciada JENNIFER, relata que esta chegou em sua residência por volta das 21h30 na data dos fatos confessando ter matado um homem. Acrescenta que JENNIFER pegou o celular da declarante para enviar mensagem ao seu primo HIGOR, onde admitiu ter matado a vítima SILVIO.

Inquirida pela autoridade policial as fis. 76/77, a denunciada JENNIFER NASCIMENTO SILVA confessou a prática delitiva, narrando os detalhes e dizendo que apenas colocou fogo na cortina da residência.

Ademais, interrogado as fls. 82/84, o denunciado LEANDRO DE JESUS confessou a prática delitiva, narrando que golpeou a vítima com mata-leão, indicando que JENNIFER amarrou os pés da vítima com um fio, sendo ela a colocar fogo na cortina da residência utilizando um isqueiro. Negando a finalidade de subtrair bens da vítima.

Segundo informações da ex-esposa da vítima a fl. 97, Sra. SIMONE MARIA OLIVEIRA STEIN, após o assassinato de SILVIO, o cartão de crédito de sua titularidade teria sido usado indevidamente. Acredita que os denunciados tinham a intenção de matá-lo para roubar, visto que deu falta da aliança de ouro, dois cordões de prata, relógio oriente prateado e uma pulseira de prata, além do aparelho de televisão.

Vale dizer que após diligências realizadas pela autoridade policial, consta a fl. 112 cópia da gravação contendo imagens das câmeras de segurança do mercado Vila Verde, em Domingos Martins/ES, no dia 18/09/2022, comprovando que a denunciada JENNIFER fez compras utilizando o cartão de crédito da vítima.

Vale ressaltar que, conforme Certidão de Óbito da vítima SILVIO TRARBACH STEIN (fl. 89), a causa da morte do mesmo foi: "Asfixia por inalação, queimadura extensa".

O Laudo de Exame Cadavérico (fls. 114/117) concluiu que "o óbito foi devido a asfixia por gases superaquecidos, associada a extensa área corporal queimada, decorrente de ação físico-química por fogo; tornozelos amarrados e sinais ter sido queimado ainda em vida, pode-se inferir que houve tortura."

Verificam-se a autoria e materialidade delitiva, comprovadas conforme se infere do conjunto probatório dos autos.

Assim agindo, transgrediram os denunciados JENNIFER NASCIMENTO SILVA e LEANDRO DE JESUS as normas dos artigos 157, §2 1, II, §3º, II, na forma do artigo 61, II, "d", ambos do Código Penal Brasileiro.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram os apelantes condenados pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, do Código Penal, sendo aplicadas a ambos as penas de 20 (vinte) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Irresignada, a defesa da acusada Jennifer pleiteia a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de latrocínio para homicídio culposo ou, sucessivamente, a desclassificação para homicídio simples.

A defesa do acusado Leandro, por seu turno, requer a desclassificação do delito de latrocínio para homicídio culposo e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de homicídio simples, com a consequente remessa dos autos para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Pois bem.

O crime de latrocínio, tipificado no art. 157, §3º, do Código Penal, consiste em delito complexo formado pela união dos crimes de roubo e homicídio, realizados em conexão sequencial ou teleológica e com
animus necandi
. Para a sua consumação, conforme dispõe a Súmula n. 610 do Supremo Tribunal Federal, deve haver o resultado morte, sendo desnecessária a efetiva inversão da posse do bem.

Nota-se que o elemento subjetivo que norteia o agente ativo no crime de latrocínio é o
animus furandi
, que diz respeito à intenção de subtração dos bens do patrimônio da vítima, enquanto a morte resulta de desdobramento causal para obtenção da
res furtiva
, para assegurar-lhe a posse ou garantir a impunidade do agente.

Na hipótese, verifico que a controvérsia inicial reside justamente na suposta ausência de
animus furandi
antecedente ao
animus necandi
na ação que fez os apelantes ceifarem a vida da vítima Silvio Trarbach Stein.

Ao analisar a sentença objurgada, observo que a condenação dos acusados pela prática do delito de latrocínio decorreu, em síntese, em razão dos depoimentos prestados pela ex-esposa da vítima, Simone Maria Oliveira Stein, assim como de contradições encontradas nas versões apresentadas pelos acusados. Destaco trechos dos verbetes assinalados:

“Relevante assinalar que SIMONE MARIA OLIVEIRA STEIN, ex-esposa da vítima SILVIO, após o crime, constatou que o cartão da vítima fora usado por JENNIFER, portanto, esta estava na posse de tal cartão, certamente o tendo subtraído da casa de SILVIO, tendo ainda, sentido falta de outros pertences deste:

[...]

De se pontuar que JENNIFER e LEANDRO, em Juízo, entraram em diversas contradições:

- JENNIFER diz não ter entrado na casa, enquanto LEANDRO afirma que entrou;

- JENNIFER notícia que somente passou os fios nos pés de SILVIO, enquanto LEANDRO afirma que amarrou;

- LEANDRO apresenta um novo fato, não indicado na fase do contraditório e também não narrado por JENNIFER, que seria o fato de ter a vítima se apossado de uma faca tentando atingi-lo;

- JENNIFER diz que após a frase do “passarinho”, LEANDRO deu um mata-leão em SILVIO, enquanto LEANDRO diz que entrou em luta corporal com a vítima;

- JENNIFER afirma que LEANDRO colocou uma sacola na cabeça da vítima, o que é negado por LEANDRO;

- LEANDRO anuncia que SILVIO não chamou JENNIFER para ir à sua casa, mas que foi esta quem sugeriu que fossem no local.

Fato é que as versões apresentadas pelos denunciados se revelam deveras contraditória, os quais não lograram criar, em conjunto, um álibi que pudesse dar supedâneo as suas conclusões, sobretudo, o fato de que estavam na posse do cartão da vítima, usando-o, inclusive, para compras, a evidenciar, sobretudo, o intuito de subtrair bens de SILVIO -
animus necandi.

[...]

Nestes termos, devidamente comprovada a prática do crime de latrocínio, seja porque presente a materialidade, mas ainda porque demonstrada a autoria por parte dos acusados, não merecendo amparo a pretensão vertida em sede de alegações finais, posto que todo o cenário anteriormente exaustivamente circunstanciado, evidencia que estes, em coautoria, mataram a vítima, subtraindo pertences desta.”

De fato, as declarações prestadas pela ex-esposa da vítima demonstram, indene de dúvidas, que a acusada Jennifer estava em posse do cartão de crédito da vítima após a empreitada criminosa, o que foi, inclusive, por esta confirmado em seu interrogatório judicial. Colaciono o depoimento de Simone Maria Oliveira Stein:

“que era ex-esposa da vítima SILVIO e que até este sair de casa não tinha inimigos, mas, depois que ele saiu de casa, a depoente teve pouco contato, não sabendo mais da vida da vítima; que tem um filho de 8 anos com SILVIO; que a vítima não tinha dificuldade para ficar com a criança, mas esta tinha medo de ficar com o pai e passar mal, visto ter diabetes; que seu filho e da vítima, SAMUEL, não saia com o pai pra rua, pois SILVIO, às vezes, chegava alterado; que uma vez SILVIO encontrou a depoente na rua e a perguntou se SAMUEL estava pronto pois ele iria pegar a criança, no entanto, a depoente questionou a vítima, visto ele não ter avisado; que quando chegou em casa, SAMUEL estava no banheiro evacuando, por medo de ir com o pai, pois este estava bêbado; que SILVIO não entendia a situação e acabava xingando a depoente; que SILVIO criava problema com a depoente pois ele só queria pegar a criança bêbado e a depoente não deixava; que a criança tem muito medo de passar mal, devido a diabetes; que SILVIO já ameaçou matar a depoente, caso ela arrumasse outro homem; que SILVIO sem bebida era um anjo, e bêbado era outra pessoa, xingando e maltratando a depoente; que descobriu que SILVIO, além da bebida, usava drogas, na constância do casamento; que tem conhecimento que SILVIO andava com usuários de drogas, durante um tempo que a depoente ficou com seu filho, internado, no hospital; que perguntou ao policial se tinham achado a carteira da vítima e o policial disse que não; que considerando isso, foi até o banco para bloquear os cartões da vítima e, no banco, descobriu que o cartão estava sendo usado; que comunicou tal situação ao investigador de polícia; que viu nas câmeras JENNIFER usando o cartão; que a casa de SILVIO estava revirada e que cobertores e roupas da vítima estavam no quintal; Que não tinha nada no guarda-roupa de SILVIO; que além do cartão de crédito, sentiu falta da aliança de ouro da vítima, bem como, dois cordões de prata, relógio oriente prateado, uma pulseira prateada e um TV; que estes itens desapareceram; Que não achou a aliança; Que da separação até os fatos, passaram aproximadamente 8 a 9 meses; Que nunca foi na casa de SILVIO; Que depois que retiraram o corpo, entraram um monte de gente lá, na casa de SILVIO; Que duas pessoas desceram de caminhonete e retiraram um monte de coisa, foi a tia dele e a irmã dela; Que a depoente conseguiu recuperar um pouco; Que foi na casa de SILVIO no domingo a tarde; Que foi na casa de SILVIO pois havia dois cães e eles iriam ficar com fome; Que os curiosos foram na casa de SILVIO, na hora que aconteceu, acharam o corpo, até que a polícia chegou e bloqueou para ninguém descer; que não tinha ninguém e não tinha mais nada; Que foi a casa da vítima por volta das quatro horas da tarde; que de manhã tinha um monte de gente na casa de SILVIO; que um policial pediu para seu ZECA vigiar a porteira para não deixar um monte de gente descer até tirar o corpo; que quando a depoente foi a tarde, na casa da vítima, não tinha mais nada lá, apenas panela e roupa queimada; que um monte de gente foi na casa de SILVIO antes da depoente; que a policia falou que não retirou nenhum objeto; que SILVIO ganhou o sítio da madrinha dele e que era só terra, depois construíram a casa; que ficou sabendo que SILVIO andava com a JENNIFER”.

Em sede policial, os acusados confessaram que realmente foram os autores do homicídio perpetrado contra a vítima, afirmando, contudo, que não foram motivados pelo intuito de subtrair bens do patrimônio deste. Vejamos:

[...] QUE no dia 15/10/2022, estava no Forró do Haese, Alto Paraju, a noite; QUE estava a declarante LEANDRO DE JESUS; QUE confirma que se envolveram em um confusão neste bar; QUE neste forró, a declarante e LEANDRO chegaram a falar com SILVIO, que também estava neste forro; QUE SILVIO tinha comentado para vocês passarem na casa dele mais tarde, e a declarante confirmou que iriam; QUE ficou no forró com LEANDRO até umas 02h; QUE SILVIO já havia ido embora; QUE então a declarante e LEANDRO foram até a casa de SILVIO, par volta das 3h, próximo ao alambique Granfina; QUE chegaram e ficaram na varanda; QUE SILVIO trouxe cachaça, cerveja e pó; QUE ficaram por lá uns 30 minutos no máximo; QUE enquanto bebiam, SILVIO ouviu um passarinho cantando na mata, e disse: "alguém vai morrer aqui hoje", em tom de brincadeira; QUE SILVIO não tinha maldade; QUE então quando SILVIO se levantou para pegar mais uma cerveja; QUE no momento em que SILVIO se levantou, LEANDRO olhou para a declarante, dando um sinal que iria fazer alguma coisa contra SILVIO; QUE a declarante não sabia o que LEANDRO iria fazer; QUE quando SILVIO levantou, LEANDRO deu um mata leão, por trás de SILVIO; QUE SILVIO não teve chances de defesa; QUE LEANDRO era mais forte que SILVIO; QUE quando LEANDRO acabou de estrangular SILVIO, pediu para a declarante pegar um fio; QUE a declarante então entregou o fio para LEANDRO, que amarrou os pés do SILVIO; QUE SILVIO já estava desacordado; QUE LEANDRO colocou SILVIO desacordado dentro de casa; QUE então a declarante colocou fogo na cortina da casa de SILVIO; QUE admite que foi a declarante quem colocou fogo na cortina com o isqueiro; QUE não vasculharam nada, o quintal era bagunçado daquele jeito; QUE a declarante não procurou nada para roubar; QUE LEANDRO tentou ligar a carro da vítima SILVIO para roubá-lo e se evadir, mas não conseguiu; QUE LEANDRO não sabia dirigir, e por isso, não conseguiu levar o carro; QUE LEANDRO teve a ideia de matar SILVIO ali na hora, enquanto bebiam na varanda; QUE LEANDRO não havia comentado nada com a declarante que queria matar SILVIO; QUE após cometer o crime, a declarante foi até a sua casa, e LEANDRO foi para a casa da sua irmã, de nome CAMILA; QUE quando a declarante chegou em casa, por volta das 4h40min as 5h, pegou uma roupa e foi embora; QUE chegou a comentar com sua tia que tinha ocorrido um problema, e que precisava ir embora [...] QUE foi andando de Marechal Floriano para Domingos Martins/ES; QUE no trajeto, foram abordados por Militares, onde mentiram para eles; [...]”

(Interrogatório da acusada Jennifer Nascimento Silva em sede policial – documento digitalizado no id. 13973367, fl. 76)

“[...] QUE estava no Bar do Mariano no dia 15/10/2022, sábado; QUE estava bastante bêbado; QUE estava com JENNIFER, sua prima de consideração; QUE conhece JENNIFER desde que ela era criança; QUE após sair do Bar do Mariano, foi com JENNIFER no forró do HAESE, em Paraju; QUE chegou lá por volta das 22h ou 23h da noite; QUE se envolveu em uma confusão com um rapaz, que não conhece, mas logo as coisas se tranquilizaram; QUE nesse forró, não se lembra de ter falado com a vítima SILVIO, que também estava no mesmo forró; QUE nem se lembra de ter visto SILVIO no forró, pois o declarante estava bastante bêbado e drogado; QUE usou cocaína, bebeu cachaça e cerveja; QUE toma remédios controlados (clonazepan e amipritilina 25mg); QUE neste dia não tomou remédio, pois justamente iria beber; QUE não viu o momento em que SILVIO foi embora; QUE ficou no forró com JENNIFER até as 03h da madrugada do domingo, 16/10/2022; QUE JENNIFER ligou para a pessoa de VAGNER, para perguntar se o SILVIO estava em casa, pois queiram ir até lá para beber e usar drogas; QUE VAGNER respondeu que não; QUE então JENNIFER e o declarante foram até a casa da vítima SILVIO, que morava perto da cachaçaria Granfina, em Paraju; QUE chegando lá, SILVIO estava acordado, e recebeu JENNIFER e o declarante; QUE destaca que só estavam presentes na casa a vítima SILVIO, a JENNIFER e o declarante LEANDRO; QUE começaram a beber e usar drogas; QUE SILVIO estava usando crack; QUE já era umas 4h; QUE SILVIO ouviu um passarinho cantando no mato falou: "quando esse passarinho canta, é porque um de nós três vai morrer"; QUE o declarante ficou cismado com aquilo, pois estava louco de drogas; QUE olhou para JENNIFER, mas não fez nenhum sinal para ela; QUE quando SILVIO foi se levantar, o declarante tentou agarrar SILVIO; QUE SILVIO deu um soco no peito do declarante; QUE então os dois brigaram; QUE ficou cismado, porque momentos antes SILVIO havia falado que tinha arma em casa, e imaginou que ao levantar, SILVIO pudesse pegar uma faca; QUE entrou em luta corporal com SILVIO; QUE JENNIFER ficou só olhando; QUE conseguiu pegar as costas dele e deu um mata-leão no SILVIO; QUE nesse mata-leão, SILVIO veio a desmaiar no chão; QUE então o declarante pediu para JENNIFER pegar um fio e amarrar os pés de SILVIO; QUE não foi o declarante que amarrou, e sim a JENNIFER; QUE após o crime, o declarante saiu da casa; QUE perguntado sobre o fogo, disse que foi JENNIFER que colocou fogo na casa, com um isqueiro, na cortina; QUE JENNIFER que teve a ideia de colocar fogo na casa, e não o declarante; QUE tinha muita bagunça no chão; QUE em momento algum revirou as coisas de SILVIO, não procurou dinheiro nem droga nem nada; QUE não tentou pegar o carro de SILVIO, não tentou roubar o carro de SILVIO; QUE não sabe dirigir; QUE a motivação foi porque ficou "cismado" com a história do passarinho que SILVIO tinha falado, e por uma faca que estava ali perto; QUE em momento algum quis roubar SILVIO; QUE não combinou nada com JENNIFER anteriormente, tudo ocorreu ali na hora; QUE não foi nada premeditado; QUE então o declarante e JENNIFER, após o crime, foram embora andando em direção a casa de CAMILA, sua irmã, que morava ali perto; QUE chegando lá, contou para CAMILA que teve uma confusão com SILVIO, que falou para irem embora dali; QUE JENNIFER foi até a casa da tia dela, pegou uma roupa e saiu; QUE então saiu com JENNIFER em direção ao trevo de Paraju (não conhece bem a localidade); QUE então vieram andando juntos até Marechal Floriano; QUE chegando em Marechal, a PM parou os dois; QUE pensou em se entregar, mas decidiram mentir para os Policiais Militares, que já sabiam de todo o ocorrido; QUE já em Marechal Floriano, JENNIFER tornou o rumo para Domingos Martins/ES, andando sozinha, e não mais a viu ou conversou com ela; QUE então tentou pegar um taxi na Rodoviária de Marechal, com objetivo de ir para Serra, na casa de sua mãe; QUE então o taxista recusou a corrida; QUE o declarante conseguiu dinheiro e pegou um ônibus até Viana; QUE de Viana, foi até o Terminal de ltacibá; QUE de ltacibá, foi até o Terminal de Laranjeiras; QUE de Laranjeiras, foi direto para a casa de sua irmã CAROLINE, que mora em Nova Carapina I; QUE chegou lá a noite, e contou todo o ocorrido para sua irmã; QUE desde que chegou lá no domingo à noite, esteve lá até o dia de hoje, 20/10/2022, pela manhã, quando decidiu se entregar; QUE soube que a Polícia Civil foi até a residência de sua mãe em Balneário Carapebus na data de ontem, 19/10/22, com mandado de prisão em seu desfavor; QUE todo esse trajeto até a Serra, fez sozinho; QUE ninguém o ajudou; QUE se arrepende do que fez; QUE ABERTA PERGUNTAS AO ADVOGADO, PERGUNTOU: você quis matar o Silvio? Respondeu que não; PERGUNTA: Quando vocês foram para a casa do SILVIO, foram só para beber e usar drogas, ou tinha alguma outra intenção? Respondeu que só para beber e usar drogas; PERGUNTA: Depois do interrogado ter ouvido da vítima sobre o passarinho, a JENNIFER pediu o declarante para fazer algo ou foi algo espontâneo? Respondeu que foi espontâneo, e JENNNIFER não pediu para o declarante não fazer nada; PERGUNTA: quando você deu um mata leão na vítima e foi embora, você sabia que ele estava morto? Respondeu que não sabia que ele estava morto, imaginou que estava só desmaiado, e JENNIFER amarrou os pés da vítima para se proteger, e foi JENNIFER que colocou fogo na casa; PERGUNTA: você questionou JENNIFER sobre o fogo? Respondeu que questionou, mas ela também estava em choque, e não deu explicações”.

(Interrogatório do acusado Leandro de Jesus em sede policial – documento digitalizado no id. 13973367, fls. 82/84)

Em juízo, os acusados reafirmaram que não ostentavam o
animus furandi
quando da prática delitiva, tendo em vista que a motivação decorreu de dizeres da vítima que, para o acusado Leandro, representavam perigo à vida de ambos os réus.

Observo, no entanto, que os acusados não apresentaram versões coincidentes acerca das circunstâncias fáticas do homicídio da vítima, além de não juntarem aos autos qualquer elemento, apto a corroborar suas declarações. Vejamos as declarações dos acusados:

“Que a denúncia parte é verdade e parte não; Que a interrogada e LEANDRO saíram do forró e passaram na casa de SILVIO, por volta de 4h, já que este havia feito tal convite; Que na casa, todos estavam bebendo e fazendo uso de drogas, até que SILVIO disse em tom de ameaça que ouviu um passarinho cantar e que “alguém vai morrer aqui hoje”; acrescentou que LEANDRO ficou apavorado, olhou para a depoente, com um olhar diferente, levantou e deu um golpe no SILVIO, mas que nada foi combinado e que estavam todos tranquilos, mas, que do nada LEANDRO teve um surto, de pegar o SILVIO e dar um mata-leão, mas que não foi nada combinado, que não tinham a intenção de matar ou roubar o SILVIO; que foi tudo imprevisível; Que LEANDRO deu vários golpes na cabeça do SILVIO, colocou uma sacola na cabeça do SILVIO; Que LEANDRO pediu a interroganda para pegar um fio e que assim fez, passando nos pés da vítima, mas que não chegou a amarrar, só tendo passado o fio; que as mãos de SILVIO não foi a interroganda quem amarrou; que vendo que SILVIO já estava morto, LEANDRO arrastou o corpo dele para dentro da casa, sozinho; que não teve participação; que LEANDRO arrastou o corpo dele e a interroganda, sem saber o que fazer, colocou fogo na cortina; mas que, no momento que LEANDRO estava agredindo o SILVIO, a interroganda não fez nada, ficou parada em choque; Que SILVIO era amigo da acusada e do nada aconteceu esses fatos; Que, com relação aos objetos espalhados no quintal, esclareceu que a casa de SILVIO era bagunçada; que a acusada não tinha a intenção de matar ou roubar SILVIO; que foram para casa da vítima para beber e consumidor drogas; que quando a vítima usou a frase “alguém vai morrer aqui hoje”, LEANDRO se apavorou e olhou para a interroganda, e já deu um mata-leão no SILVIO; que, com relação aos objetos, o advogado da depoente que eram umas peças de roupas e uma botija que estava no carro da vítima, mas que acredita que tal botija já estava no carro; que a gente não mexeu na casa da vítima, a gente ficou do lado de fora, só o LEANDRO que entrou; que o Corsa era do SILVIO; que foram para a casa do SILVIO a pé; Que SILVIO os recebeu bem, que começaram a beber, conversar; Que a interroganda usou um fio para passar no pé da vítima, mas que não chegou a amarrar, foi fio comum, encontrado perto da churrasqueira; Que LEANDRO colocou uma sacola na cabeça de SILVIO e começou a bater na cabeça da vítima, mas que a acusada não teve participação, ficou de longe, em choque, só olhando; que após os fatos, juntamente com LEANDRO, saíram do local, passou na casa de sua tia, pegou uma mochila, encontrando LEANDRO na estrada, saindo juntos, que o deixou em Marechal Floriano, e depois foi para casa de sua namorada; que foram parados pela Polícia Militar e que negaram o crime, porque estavam com medo; que foram revistados mas não encontraram nada; que perguntou para HIGOR se SILVIO tinha morrido e que confessou que colocou fogo na cortina; Que tinha certeza que SILVIO estava morto após as agressões de LEANDRO; que tinha convicção deste fato, razão pela qual, colocou fogo na cortina; que sua intenção “fez sem pensar”, porque estava drogada; que quando a vítima disse que “alguém vai morrer aqui hoje” levou na esportiva e não como ameaça; Que LEANDRO entendeu como ameaça, foi quando ele levantou, fez um sinal e lutou com SILVIO, dando-lhe um mata-leão nele; que os fatos ocorreram na área da churrasqueira, garagem e não dentro da casa; que estavam consumindo cocaína e crack; Que está arrependida dos fatos; Que SILVIO era muito amigo da declarante; que não sabe se LEANDRO tinha intenção de fazer alguma coisa com SILVIO, já que LEANDRO não era amigo de SILVIO, inclusive, era a segunda vez que LEANDRO frequentava a casa de SILVIO; que a depoente agiu por impulso; tem ciência da gravidade do crime; que conhecia SILVIO por volta de um ano e que este era uma pessoa tranquila, no entanto, após o uso de drogas, ele começou a ficar diferente e a levar muita gente na casa dele; que, quanto ao cartão de crédito da vítima, que estavam cheirando cocaína com o cartão e quando foram embora, acabou levando o cartão e fez uso para a interroganda e LEANDRO; que usou o cartão para comprar comida, porque “a gente fugiu e foi isso”; que não subtraiu nada na casa do SILVIO; que não subtraíram nada do SILVIO, que tinha intenção de matar ou roubar, apenas usar bebidas e drogas e que tudo aconteceu por impulso; que confirma as trocas de mensagens (prints) do inquérito; que estava conversando com seu primo HIGOR sobre o que aconteceu; que mandou mensagem para seu primo, do celular de sua namorada, confirmando que fora a interroganda quem mandou, com o telefone de sua namorada; que nunca teve problemas com SILVIO; que foram convidados por SILVIO para irem à sua casa; que usaram muita droga; que LEANDRO fez uso de entorpecentes e bebeu mais; que LEANDRO é saudável mas que usava remédios, mas não por prescrição média, “tomava por tomar”; LEANDRO falava isso, que é prima de LEANDRO, e que sabia que ele tomava clonazepam e que LEANDRO fica nervoso fácil e tomava este medicamento para ficar calmo; que morava há cinco anos em Domingos Martins; que todos estavam bebendo, tranquilo, conversando, bebendo e rindo, e que do nada, SILVIO falou que um passarinho cantou e disse que alguém ia morrer naquela noite; que LEANDRO ficou assustado, olhou para a depoente e deu um mata-leão na vítima; que SILVIO falou sério, convicto; Que LEANDRO deu um mata-leão em SILVIO e, por ser mais forte, conseguiu derrubar a vítima, desmaiou ela e começou dar as pancadas na cabeça de SILVIO, colocando uma sacola na cabeça da vítima; que não fez nada pois ficou em choque e com medo do LEANDRO, já que ele estava nervoso; que passou o fio nas pernas da vítima a pedido de LEANDRO, mas não chegou a amarrar; que, em seguida, LEANDRO arrastou o corpo para dentro de casa; que não falou para LEANDRO que iria colocar fogo na casa; que não entrou na casa de SILVIO, só o LEANDRO; Que colocou fogo na cortina pela janela, do lado de fora, já que não entrou na casa; que nesse momento, LEANDRO estava no quintal, a uns 10 metros; que LEANDRO disse que estava arrependido pela loucura que tinha feito; que LEANDRO não perguntou sobre o fogo; que tinha convicção que SILVIO estava morto; que colocou fogo na cortina porque estava desesperada, drogada; que confessou porque sabia que SILVIO estava morto e que “participou”, mas que não tinha matado, e que foi LEANDRO que deu o mata-leão e agrediu a vítima; que não colocou a mão no corpo de SILVIO; que quando viu o corpo de SILVIO no chão, tinha certeza que ele estava morto e que passou o fio nos pés porque LEANDRO pediu e que este estava muito agressivo; que quando os acusados chegaram na casa de SILVIO, ele estava acordado e os recebeu muito bem; que ficaram usando drogas durante uma ou duas horas; que a frase dita por SILVIO, sobre o pássaro, não levou a sério e não sentiu ameaça; que LEANDRO se assustou e olhou para a depoente quando ouviu a frase e depois deu o mata-leão na vítima; que estavam conversando e rindo e que após a fala de SILVIO sobre o pássaro, ele levantou para pegar cerveja e LEANDRO levantou logo após dando o golpe; depois do mata-leão, SILVIO desmaiou e LEANDRO continuou golpeando a cabeça dele, colocando também uma sacola, bem como, pediu para a interrogada pegar um fio; que quando viu o corpo de SILVIO no chão, tinha certeza que ele estava morto; que a acusada era colega de LEANDRO; que quando LEANDRO bebia e tomava remédio ficava agitado; que era mais amiga do SILVIO do que do LEANDRO; que não queria roubar nada na casa da vítima; que frequentava a casa de SILVIO; que não tinha a intenção de matar SILVIO; que a casa e garagem de SILVIO eram bagunçadas e que as coisas estavam fora do lugar, sendo que LEANDRO não tentou ligar o carro, não tendo tentado pegar nada.”

(Interrogatório da acusada Jennifer Nascimento Silva em juízo– mídia no id. 44170842)

“Lida a denúncia, respondeu que parte é verdade e parte não; que toma remédio controlado por dez anos; que morava sozinho mas que passou a morar com sua irmã; que no dia dos fatos, estava no Mariano bebendo, sua irmã também estava no local, aí o SILVIO também estava no Mariano, mas que não tinha muita intimidade com a vítima; que discutiu com sua irmã no Mariano; que JENNIFER chegou com um amigo; que JENNIFER convidou o interrogando para ir em uma festa; que chegando lá estava bebendo, usando drogas, não tinha tomado o remédio nestes dias; que JENNIFER foi no banheiro e do nada um rapaz deu um tapa no rosto dela; que os amigos de JENNIFER queriam pegar esse rapaz; que perguntou a tal rapaz se ele era pai da JENNIFER para bater no rosto dela; que SILVIO estava no local também, porém, do outro lado, dançando com uma mulher; que o rapaz que deu o tapa em JENNIFER puxou um revólver para atirar “em nós”; que falou com JENNIFER para deixar para lá; que foi embora; que SILVIO também tinha ido embora com LEONARDO; que foi embora com JENNIFER por volta de duas e pouco; que, quando chegaram perto de sua casa, JENNIFER lhe chamou para irem na casa de SILVIO; que foram para casa de SILVIO para não incomodar sua tia; que foram para a casa de SILVIO caminhando e que no local JENNIFER chamou SILVIO, que estava acordado e abriu o portão; que entraram, mas a casa estava escura, porque tinha dado um problema e apagou tudo; que sentaram na mesa, conversando e bebendo, quando, “do nada”, “cantou um passarinho” e SILVIO disse, “um de nós três vai morrer”; que olhou para SILVIO e olhou para JENNIFER e que perguntou “você tá ficando doido?”; que quando ouviu isso entrou em desespero porque já tinha sentido na casa de SILVIO um “clima ruim”, “pesado”; que SILVIO falou que um dos três ia morrer três vezes; que já estava drogado e sem tomar o remédio controlado e que ficou com medo, e que quando se levantou SILVIO pegou uma faca que estava em cima da mesa; que SILVIO passou a mão na faca e veio para cima do interrogando, quando, então, pegou no braço de SILVIO, o qual lhe desferiu um soco no queixo, que revidou e SILVIO largou a faca; que SILVIO pisou no pé machucado do acusado e que neste momento lembrou de seus filhos e que não queria morrer; que entrou em luta corporal com SILVIO, ambos desferindo socos um no outro e o interrogando sem poder colocar o pé no chão; que acabou acertando SILVIO, dando um mata-leão na vítima; que nesse momento JENNIFER pensou que a vítima tinha morrido, mas que disse a ela que SILVIO havia apenas desmaiado; que juntamente com JENNIFER, pegaram a vítima e colocaram perto da cama dele; que o interrogando pegou pelos pés a vítima e JENNIFER pelas mãos; que ficou com medo de sair porque bem antes SILVIO disse que tinha uma arma; que, até a vítima falar do “passarinho”, achou que SILVIO era um rapaz bom; que JENNIFER queria colocar fogo, mas que disse a ela que SILVIO não estava morto, mas apenas desmaiado, vai dar tempo de sair da casa; que no desespero amarraram as mãos e os pés de SILVIO, deixando-o colado na cama; que saiu primeiro e JENNIFER ficou pra trás; que quando estava a uns 300 a 400 metros de distância da casa, olhou para trás e viu a fumaça; que tentou voltar para tirar a vítima, mas não voltou, porque ficou com medo; que foi para casa e falou para a irmã o que tinha acontecido; que a irmã do acusado brigou com ele quando viu a fumaça; que falou para a irmã que não tinha como; que ele falou que os três iam morrer e tiveram uma luta corporal; que, se não tivesse percebido a ação, a vítima teria furado o acusado com uma faca; que tudo isso aconteceu na varanda da casa de SILVIO; que quem amarrou a vítima foi o interrogando e JENNIFER; que estava tão desesperado que não voltou para socorrer a vítima; que foi com JENNIFER para Marechal Floriano e que contou para sua irmã; que sua irmã brigou com o interrogando, tendo pegado seu documento e foi embora; que se arrependeu no dia seguinte; que, quando chegou na rodoviária de Campinho, JENNIFER foi para casa da namorada dela e que ficou na rodoviária; que pediu dinheiro para comprar passagem a uma mulher na rodoviária; que antes, foram abordados e liberados pelos policiais; que antes haviam sido abordados pela polícia mas nada foi encontrado; que se entregou na delegacia; que nunca foi preso; que não respondeu a outro processo criminal; que tem noção da gravidade do crime, mas que não pode evitar porque o fato foi algo “sobrenatural”; que, lida as declarações de fl. 82 do inquérito, esclareceu que teve uma luta corporal com SILVIO; que não se recorda de sacola, que não teve isso, não tinha “cabimento fazer uma coisa dessa”; que a casa de SILVIO estava toda bagunçada; que não premeditaram e nem combinaram nada com relação a SILVIO; que não pegaram nada da vítima, que “não foi nada combinado”, que, inclusive viu a vítima falando sozinho dentro de casa; que JENNIFER tentou segurar SILVIO e que este foi para cima de JENNIFER, assim segurou SILVIO e começaram a brigar, iniciaram uma briga corporal e que poderia ter sido furado com uma faca; que jamais queria matar SILVIO; que não tem coragem de matar uma galinha; que não foram chamados para ir na casa de SILVIO e que, em verdade, JENNIFER quem lhe chamou para ir na casa de SILVIO; que toma remédio com prescrição médica, com receita especial e que não gostava de ser chamado de especial e que não se considera um doido; que usa cocaína desde os 23 anos de idade; que, no dia dos fatos, estavam usando cocaína, pedra, cocaína e bebida alcoólica – pinga, cerveja e vinho, tudo junto; que quando SILVIO desmaiou, quem levou o corpo para dentro de casa, foi o interrogando e JENNIFER; que só se lembra que amarram a vítima porque ficou com medo de ser seguido pela vítima; que depois foram embora, mas JENNIFER ficou para trás, e percebeu que esta havia colocado fogo na casa; que perguntou a JENNIFER que afirmou que colocou fogo na casa; que até brigou com JENNIFER [...]”

(Interrogatório do acusado Leandro de Jesus em juízo – mídia no id. 44170842)

Assim, enquanto as declarações dos acusados estão isoladas nos autos, a subtração de bem da vítima, consubstanciado em cartão de crédito, constitui fato incontroverso, tanto é que foram juntadas imagens de segurança do estabelecimento comercial, no qual a acusada Jennifer usou o cartão.

Ora, não vejo plausibilidade na alegação de que o cartão foi subtraído apenas para garantir a alimentação dos acusados durante a fuga, quando as imagens de segurança mostram a aquisição de bebidas alcoólicas com o cartão de crédito da vítima, vide mídia presente no id. 13973367.

Além disso, entendo que a entrada de terceiros na residência pode até não permitir imputar aos acusados a subtração dos outros bens desaparecidos da vítima, mas não afasta a autoria da subtração e o uso do cartão de crédito após o homicídio.

Como já consignado, a própria Súmula n. 610 do Supremo Tribunal Federal dispõe que, para a consumação do latrocínio, basta a ocorrência do resultado morte, sendo desnecessária a efetiva subtração dos bens,
in verbis
:

“Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima.”

Desse modo, ainda que não se tivesse comprovado a subtração efetiva de todos os objetos mencionados, a utilização do cartão de crédito da vítima basta, no meu entendimento, para demonstrar a natureza patrimonial do crime, em conexão indissociável com a morte perpetrada.

Diante de todo o acervo probatório, não subsiste a tese dos acusados de que a morte teria decorrido de mera desavença circunstancial, destituída de finalidade patrimonial.

Por conseguinte, resta evidente que os pedidos subsidiários de desclassificação do delito de latrocínio para homicídio culposo, ou homicídio simples, não encontram respaldo no conjunto probatório.

As provas demonstram que a morte da vítima decorreu de ação deliberada e violenta, praticada pelos acusados com emprego de estrangulamento e posterior incêndio, conforme laudos de fls. 114/117 e fls. 20/46 (documentos digitalizados no id. 13973367), em conexão indissociável com a subtração de bem da vítima, notadamente o cartão de crédito utilizado após o crime.

Destaco que o
animus furandi
, presente de forma inequívoca, afasta a possibilidade de enquadramento dos fatos apurados neste caderno processual em modalidades menos graves de homicídio, cuja tipificação exige ausência de dolo, ou circunstâncias significativamente atenuantes, o que não é o caso.

Nessa senda, não há elementos que permitam acolher a desclassificação pretendida pelas defesas, devendo permanecer irretocável a condenação dos acusados pelo crime de latrocínio, nos termos da sentença objurgada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.